Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-61.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-61.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTES: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA Advogado(s): Procuradorias APELADO: MARIA DAS GRACAS PORTO LOIOLA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DEPRESSÃO RECORRENTE RESISTENTE COM SINTOMAS PSICÓTICOS. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 793/STF. TEMA 1234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo Município de Itabuna e pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Lurasidona à autora, portadora de depressão recorrente e resistente com sintomas psicóticos (CID F33.3), diante da ineficácia e intolerância aos fármacos disponibilizados pelo SUS. Insurgência quanto à competência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir, nulidade por ausência de perícia e julgamento extra petita, bem como contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade dos entes estaduais e municipais para figurar no polo passivo da demanda, a necessidade de prévio requerimento administrativo e de prova pericial, o preenchimento dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não padronizado e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos do Tema 793/STF, inexistindo deslocamento da competência para a Justiça Federal em ação ajuizada antes da modulação temporal estabelecida no Tema 1234/STF. 4. O interesse de agir independe do exaurimento da via administrativa, sendo suficiente a resistência apresentada em contestação. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC. 5. Estão preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, diante da comprovação da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia e intolerância às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, da hipossuficiência financeira da autora e do registro sanitário do fármaco na ANVISA. 6. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial, especialmente em hipótese de risco concreto à vida e agravamento do quadro psiquiátrico da paciente. 7. A condenação em honorários sucumbenciais não configura julgamento extra petita e é devida em favor da Defensoria Pública, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecidos e desprovidos. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; CPC, arts. 322, § 1º, 370, 374, I, 497, 536, § 1º e 537; EC n. 45/2004; EC n. 74/2013; EC n. 80/2014. - Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STF, ADPF 45/DF; STF, Tema 1002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005/RJ; STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.657.156/RJ. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8000543-61.2024.8.05.0113, em que são apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA, sendo apelada MARIA DAS GRAÇAS PORTO LOIOLA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça